Tribunal: TJSP
Processo: 1020300-28.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Alegação do autor de que teve o nome indevidamente apontado no cadastro de inadimplentes – Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito –– Quitação não demonstrada – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Recurso improvido.*